Tribunal: TJES
Processo: 5002111-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002111-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO(S): ELENICE BORGES DA SILVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 10.216/2001. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

2. Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

3. Ao contrário do que afirmado pelo Estado do Espírito Santo em suas razões, o laudo médico, datado de 19/01/2024 (id 7354285) foi subscrito por médico que visitou pessoalmente o domicílio onde vive o paciente e a sua genitora, e aponta a necessidade de internação compulsória com urgência. Além disso, também elenca os sintomas apresentados pelo paciente e outras vias de tratamento que já foram aplicadas.

4. De igual modo, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, resta evidenciada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, dada a recusa do paciente em utilizar a medicação prescrita pelo profissional que o assiste, levando a apresentar comportamento agressivo e, portanto, representando risco para si e também para terceiros.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELENICE BORGES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 10.216/2001. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

2. Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

3. Ao contrário do que afirmado pelo Estado do Espírito Santo em suas razões, o laudo médico, datado de 19/01/2024 (id 7354285) foi subscrito por médico que visitou pessoalmente o domicílio onde vive o paciente e a sua genitora, e aponta a necessidade de internação compulsória com urgência. Além disso, também elenca os sintomas apresentados pelo paciente e outras vias de tratamento que já foram aplicadas.

4. De igual modo, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, resta evidenciada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, dada a recusa do paciente em utilizar a medicação prescrita pelo profissional que o assiste, levando a apresentar comportamento agressivo e, portanto, representando risco para si e também para terceiros.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002111-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO(S): ELENICE BORGES DA SILVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba nos autos da ação de internação psiquiátrica compulsória com pedido liminar nº 500163-58.2024.8.08.0064 ajuizada por CARLOS HENRIQUE SILVEIRA DAMACENO, representado por ELENICE BORGES DA SILVEIRA, que determinou que o Estado Agravante promova a internação do jovem.

Sem delongas, após examinar os autos, já adianto que não vislumbro razões alterar a convicção formada pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme apresentado, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora Agravados objetivando a internação psiquiátrica compulsória do menor C.H.S.D., em razão de apresentar, de acordo com o que descrito no laudo médico acostado, prejuízo significativo do juízo crítico, com episódios agressivos com sua família, psicose, redução de demonstração de emoção e diminuição da motivação, além de ter apresentado distúrbios de conduta, caracterizados por episódios de agitação psicomotora e notável exposição a situação de risco, que levaram à indicação de internação.

Deferida a tutela de urgência pelo MM. Juiz a quo, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

Na hipótese dos autos, observo que, ao contrário do que afirmado pelo Estado do Espírito Santo em suas razões, o laudo médico, datado de 19/01/2024 (id 7354285) foi subscrito por médico que visitou pessoalmente o domicílio onde vive o paciente e a sua genitora, e aponta a necessidade de internação compulsória com urgência. Além disso, também elenca os sintomas apresentados pelo paciente e outras vias de tratamento que já foram aplicadas, confira-se:

“Venho por meio desde (sic) informar para os devidos fins que paciente Carlos Henrique Silveira Damaceno tem diagnóstico de esquizofrenia, CID-10 F20. No momento, paciente com prejuízo importante de juízo crítico, com episódios agressivos, com família e na rua, psicose, redução de demonstração de emoção, diminuição da motivação, com episódios de risos e aplausos constantes com uma piora da função mental.

Durante visita domiciliar, no dia 18/01/2024, mão de paciente informa que não está conseguindo cuidar de seu filho em momentos de surto, referindo que paciente não toma suas medicações, passando noites em claro acompanhando seu filho.

Observo em visita, paciente agitado, sem resposta comunicativa, apresentando repetitivos movimentos causando barulhos causando transtorno a vizinhança.

Paciente já fez tratamento com psiquiatra onde prescreveu:

Sertralina 50mg, Quetiapina 100mg, Carbamazepina 200mg, Valproato de Sódio 250 mg, Levopromazina 25mg, Topiramato 50mg, Amitriptilina 25mg, Clorpromazina 25mg, Olanzapina 5mg.

Porém paciente nega o uso de medicação causando grande transtorno para sua mãe.

Sugiro internação em hospital psiquiátrico.”

Desse modo, é de se concluir que o referido laudo médico efetivamente comprova a necessidade da internação compulsória psiquiátrica do paciente, atendendo, portanto, aos requisitos elencados na Lei nº 10.216/2001.

Além disso, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, convenço-me da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, dada a recusa do paciente em utilizar a medicação prescrita pelo profissional que o assiste, levando a apresentar comportamento agressivo e, portanto, representando risco para si e também para terceiros.

Portanto, evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência concedida, deve ser mantida a decisão ora reexaminada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões